Tribunal: CARF
Processo: 10855.903610/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903610/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.018 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
G-KT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção,
bem como o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO DE
RETENÇÕES NA FONTE. HOMOLOGAÇÃO CONDICIONADA À
PROVA DA EFETIVA RETENÇÃO.
Comprovado oferecimento das receitas de prestação de serviços à tributação,
bem como parte das retenções na fonte por meio de notas fiscais, os créditos
dela decorrentes devem ser homologados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório que votou pela conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903610/2010-40
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-80.421
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo.

Na origem, tem-se Declaração de Compensação de (e-fls. 02-04) (PER/DCOMP
no 31825.03711.240206.1.3.02-8848), transmitida em 24/02/2006, na qual pleiteia o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2005, no valor original de R$ 170.806,87, e a compensação de débitos nesta DCOMP e nas
25513.28384.090306.1.3.02-4005,
01234.59633.150306.1.3.02-4344
e
17344.56295.280306.1.3.02-3205.

O despacho decisório no 880556539 (e-fls. 06-10) não reconheceu o direito
creditório pleiteado nos seguintes termos:

Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 12-14), a ora recorrente afirmou
que: (i) o crédito não reconhecido deveu-se à informação equivocada apresentada no
PER/DCOMP no 31825.03711.240206.1.3.02-8848, que se refletiu também nos PER/DCOMP
nos
25513.28384.090306.1.3.02-4005,
01234.59633.150306.1.3.02-4344
e
17344.56295.280306.1.3.02-3205; (ii) que errou ao preencher a PER/DCOMP no
31825.03711.240206.1.3.02-8848, tendo informado no campo destinado às estimativas pagas o
valor do saldo a compensar. Assim, onde deveria constar o total das estimativas
pagas/compensadas no ano de 2005 no valor de R$ 910.085,96, informou-se apenas o valor do
saldo a compensar no valor de R$ 170.806,87, o que importa em flagrante erro material”; (iii)
informou em quadro os valores pagos de estimativa de IRPJ ao longo de 2005, no valor total de
R$ 770.557,78, e o valor de IRRF sobre aplicações financeiras, no valor de R$ 139.528,18,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

perfazendo o valor de R$ 910.085,96 utilizado em sua DIPJ, tendo anexado aos autos os DARF
de pagamento das estimativas de IRPJ de 2005.

No acórdão recorrido (e-fls. 87-96), parte do crédito foi reconhecida, e assentou-
se o quanto segue:

Todos os débitos de IRPJ estimativa declarados em DCTF estão de acordo com o
detalhamento mensal das estimativas declarados na ficha 16 da DIPJ, e apresentam
valor total no ano de R$ 656.699,89. A diferença de R$ 113.857,89, em relação aos R$
770.557,78 de estimativas informado na ficha 12A da DIPJ (apuração anual do IRPJ),
deve-se ao débito referente ao mês de maio/2005 no valor de R$ 90.042,64, cujo
pagamento efetuado foi de R$ 203.900,53, havendo, até o presente, um saldo disponível
de tal DARF justamente de R$ 113.857,89, que compõe o saldo negativo pleiteado.
Importante salientar que o contribuinte não solicitou este crédito do suposto pagamento
a maior efetuado em maio em outra DCOMP, preferindo incorporá-lo ao saldo negativo,
como de fato era exigido à época da transmissão da DCOMP (24/02/2006) pelo artigo
10 da IN SRF no 600/2005:

(...)

Sendo assim, é de se reconhecer o valor de R$ 770.557,78 como estimativa referente ao
ano calendário de 2005, a compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Todavia, há uma outra parcela deste saldo negativo que decorre da dedução de
IRRF na ficha 12 A da DIPJ, no valor de R$ 139.528,18, igualmente não informado
na DCOMP, e que requer uma análise nesta fase do julgamento para fins de
verificação da sua certeza e liquidez.

Consultando o sistema informatizado da RFB que controla as Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF), o contribuinte aparece como beneficiário de
rendimentos de declarantes e de fundo/clube de investimento, conforme tela a seguir,
com imposto retido somado de R$ 146.706,30, e rendimento de R$ 729.288,28:

Na ficha 50 da DIPJ, que traz o demonstrativo de IR e CSLL retidos na fonte, o sujeito
passivo relaciona cinco fontes pagadoras que totalizam R$ 144.701,82 de IRRF, para
um rendimento de R$ 719.033,13, e na ficha 12 A da DIPJ, que calcula o IR devido no
ajuste anual, o contribuinte deduziu R$ 139.528,18 de IRRF.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

O valor de IRRF obtido das DIRF, ficha 50 da DIPJ e o deduzido na ficha 12 A da
DIPJ, não são exatamente os mesmos, apesar de haver certa proximidade entre eles.

Sobretudo nesta circunstância em que os sistemas informatizados da RFB não
confirmam precisamente os valores de IRRF declarados na DIPJ, torna-se
imprescindível que o sujeito passivo comprove, com documentação contábil e fiscal, o
valor do crédito que está pleiteando na DCOMP.

Quanto aos requisitos para a pessoa jurídica compensar o IRRF com o imposto devido
em sua declaração, a legislação exige a comprovação por meio do documento emitido
pela fonte pagadora dos rendimentos, intitulado Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme
transcrição abaixo de artigos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), baixado
pelo Decreto no 3.000, de 26/03/99:

(...)

E na presente demanda o contribuinte não juntou aos autos tais comprovantes de
rendimentos e de retenção na fonte aptos a comprovar a existência do IRRF alegado.

Assim, como o contribuinte não trouxe aos autos elementos de sua escrita contábil que
pudesse comprovar que todo o rendimento relacionado ao IRRF compôs o lucro
tributável na DIPJ, ainda que em linha distinta daquela reservada para tais
rendimentos, pode-se concluir que não foi atendido este outro requisito
fundamental, além da apresentação dos Informes de Rendimentos, que autoriza a
dedução/compensação do IRRF qual seja, o oferecimento das receitas a que se refere o
IRRF no mesmo período de competência de sua dedução. [Grifo nosso]

CONCLUSÃO

Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, e RECONHECER PARCIALMENTE o
direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005,
no valor de R$ 31.278,69, devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo
proceder à homologação dos débitos compensados, até o limite do crédito
reconhecido.

No recurso voluntário (e-fls. 114-116), em atenção ao princípio da verdade
material, a recorrente pede a juntada dos informes de rendimentos bancários para comprovar as
retenções na fonte. Esclareceu que em sua DIPJ indicou as receitas de rendimentos financeiros
na linha errada. O valor total dos rendimentos financeiros deveria ter sido incluído na linha 24,
onde constou apenas o valor R$ 17.675,14, mas se enganou e indicou na linha 23 da mesma
ficha o valor de R$ 654.511,59. É o que se observa:

7. Isto posto, resta comprovado, que apenas foi lançado uma parte dos rendimentos
financeiros em linha errada, sendo que o total dos rendimentos financeiros, deveriam ser
lançados somente na linha 24 da ficha 06 A da DIPJ.

(...)

Ao final, requereu o acolhimento do recurso para reformar a decisão de primeira
instância, e pleiteando o reconhecimento do crédito de R$ 144.701,82, “ou, e caso não seja esse
o entendimento de V.Sa., o que não acredita a recorrente, que seja a quantia do crédito
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

disponível e retro indicado, utilizado e descontado da multa, gerando assim, novo boleto, se for
o caso, com os novos e reais valores.”

Com o recurso voluntario foram acostados os comprovantes anuais de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (e-fls. 117-120).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de comunicação em sua
Caixa Postal (e-fls. 108-109) na data de 09/04/2018 e protocolou o recurso em 27/04/2018 (e-fls.
114-116), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Do mérito
Conforme relatado, a decisão recorrida reconheceu o crédito relativo ao
pagamento das estimativas mensais, mas deixou de reconhecer os recolhimentos de IRRF em
razão de (i) divergências mínimas entre os valores apurados com base em DIRF e os valores
indicados pela recorrente em sua DIPJ e (ii) falta de comprovação do oferecimento das receitas à
tributação.

Com o recurso voluntário, a recorrente acostou cópia da DIPJ às e-fls. 112-113,
correspondentes às fichas 6A e 50, bem como comprovantes de rendimentos emitidos pelo
Banco Bradesco (e-fl. 117); Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro (e-fl. 118); Banco de Tokyo-
Mitsubishi Brasil S/A (e-fl. 119) e Honda Automóveis do Brasil (e-fl. 120).

Assim, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao princípio
da verdade material, conforme justifico.

Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.

Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.

Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1

Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2

Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.

Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.

Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:

(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as
circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a
Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3

Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ

Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser
interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo
administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso
concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do
contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública,
observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo
administrativo não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos
pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA

Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete
a posição de todos os membros deste colegiado.

Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.

Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Pois bem, analisando os comprovantes de rendimentos ora juntados e a cópia da
DIPJ do ano-calendário 2005, verifico que houve a comprovação da retenção do IRRF
correspondente às DIRF apuradas pelo julgador a quo, como passo a demonstrar.

DIRF indicada no acórdão recorrido (e-fl. 93)

O valor de IRRF de R$ 52.082,81 corresponde ao indicado no documento à e-fl.
117, o qual consta também na ficha 50 da DIPJ (e-fl. 113)

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

O valor de IRRF de 39.338,24 corresponde ao documento de e-fl.118 e está
indicado na ficha 50 da DIPJ:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

Na e-fl. 119 consta comprovante de rendimentos indicando valor de IRRF de
27.440,85, exatamente como consta na DIRF e na ficha 50 da DIPJ:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903610/2010-40

Assim, chega-se aos seguintes valores, conforme tabela abaixo:
Receitas indicadas na ficha
50

IRRF FICHA 50
R$116.255,70
R$52.082,81
R$209.959,33
R$39.338,24
R$234.039,29
R$27.440,85
R$115.671,80
R$25.839,92
R$675.926,12

R$144.701,82

Quanto ao oferecimento das receitas à tributação, a recorrente esclareceu que
ofereceu-as à tributação, ainda que parte delas tenha sido indicada na linha errada.
Desse modo, tenho que crédito relativo ao IRRF foi devidamente comprovado.
Desse modo, entendo que merece provimento o presente recurso para reconhecer
o direito creditório adicional de R$ R$ 144.701,82.
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional de R$ R$ 144.701,82, e homologar a compensação até
esse limite.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital